Tribunal: TJDFT
Processo: 0712142-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712142-08.2023.8.07.0005 APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: NATALIA KOLLING BRATZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Jordana Miranda Souza e outros informam o encerramento dos serviços especializados de advocacia do escritório Miranda Advogados e Consultores Associados à Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico, a partir de 31.3.2024 (Id. 59957995). Esclarecem, ainda, ser de responsabilidade da Unimed Montes Claros, ora Apelante, regularizar a representação processual. Ocorre que a Apelante já havia requerido que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Priscila Rodrigues Mariano, OAB/MG no 148.126, bem como juntou aos autos substabelecimento sem reserva de poderes (Ids. 58327769 e 58327770). Esclareço, ainda, que a nova causídica foi intimada da ementa disponibilizada no DJe em 5.6.2024, pág. 356, e que os advogados peticionantes já foram descadastrados dos autos. Desse modo, nada há a prover quanto a petição Id. 59957995. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora